Tribunal: TJSP
Processo: 1030041-06.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – TRANSERP – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – TRANSERP – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030041-06.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP,
é embargado FRANCISCO DE ASSIS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1030041-06.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto n.o 31.668 2
VOTO N.o 31.668
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1030041-06.2019.8.26.0506/50.000
EMBARGANTE: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A TRANSERP
EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS DIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA
MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA TRANSERP Alegação de omissão no
julgado
Inocorrência
Questões suscitadas devidamente
enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora Desnecessária a
citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais
invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados
pelos demandantes Nítido caráter infringente Inadmissibilidade
Finalidade de prequestionamento Observância dos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A TRANSERP em face
do v. acórdão de fls. 163/173 que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, confirmando a
sentença que julgara procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do
auto de infração, cancelando todas as penalidades dele provenientes, inclusive
a multa respectiva e a pontuação no prontuário do autor.
Sustenta a embargante (fls. 01/11) que o v. acórdão é omisso.
Diversos pontos devolvidos no recurso de apelação não foram
convenientemente enfrentados, tais como: a) é entidade executiva e gestora
do trânsito e do transporte urbano no âmbito municipal, instituída pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1030041-06.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto n.o 31.668 3
Complementar Municipal n.o 998/2000; b) presta relevantes serviços
públicos, evidenciados por documentos, e, além disso, não explora atividade
econômica; c) não houve prova de que distribui dividendos e persegue lucro,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O v. acórdão
atingiu frontalmente o disposto nos seguintes dispositivos legais e
constitucionais: i) artigos 139, inciso I, 373, incisos I e II, 369, 370, 385, 442
e 464 do Código de Processo Civil; ii) artigos 1.o, 5.o, 7.o, inciso III, 8.o, 13, §
1.o, 16, 24, 61, incisos VI, VII e XI, 73, 74, § 2.o, 75, § 1.o, 77-A, 79, 84, 280,
§§ 2.o, 3.o e 4.o e 320, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro; iii)
artigos 5.o, incisos XXXV e LV, 30, inciso I, 37, inciso XIX, 173, § 1.o, e 175
da Constituição Federal. Pretende interpor recurso especial e recurso
extraordinário. A matéria deve ser analisada também com propósito de
prequestionamento.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ensejar a interposição do recurso
de embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1030041-06.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto n.o 31.668 4
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, no acórdão, dos
dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a
convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório.” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1030041-06.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto n.o 31.668 5
aqueles com propósito de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições, obscuridades ou erro material no julgado, nos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se
vislumbra na hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sobre a
matéria, ainda à época da vigência do revogado artigo 535:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e
objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da Corte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem
ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CAt .151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004,
DJ 18/10/2004 p. 180);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;” ou “for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1030041-06.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto n.o 31.668 6
tribunal.” (artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. São incabíveis os embargos declaratórios que, sob o pretexto
de omissão, visam, em verdade, ao reexame do juízo de
admissibilidade do recurso especial interposto.
3. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, não requisitando, necessariamente, que
o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de
lei tido como violado (EREsp no 155.621/SP, Relator Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, in DJ 13/9/99).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 168.720/TO, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2003, DJ
15/12/2003 p. 409).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...